Tribunal: TJBA
Processo: 0001648-03.2008.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001648-03.2008.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ IGO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO LA TERRA JUNIOR

APELADO: TELEBAHIA CELULAR S/A

Advogado(s)
:
HENRIQUE DE DAVID, EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Contratação de serviço de telefonia móvel. Aparelhos não entregues. Linhas não habilitadas. Cobrança e negativação indevidas. Danos morais. Valor adequado. Gratuidade da justiça concedida. Recurso Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0001648-03.2008.8.05.00723
,
em que figura como apelante

JOSÉ IGO COSTA DOS SANTOS
,

e como apelado
TELEBAHIA CELULAR S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.